Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS. CLÁUSULA GENÉRICA. ANIMAL PEQUENO PORTE. PERTUBAÇÃO OU INCÔMODO. INEXISTENTES. ABUSIVIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITOS INDIVIDUAIS. HARMONIZAÇÃO. NULIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que busca a anulação de multas aplicadas em razão da proibição de animais domésticos no condomínio. Em suas razões, alega que a convenção está defasada e que vivemos em outros tempos e que a proibição disposta na convenção viola o direito à propriedade. Por fim, requer a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O Art. 1.335, inciso I, do Código Civil assegura ao condômino usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Já o art. 1.336, IV, do CC atribui os contornos gerais para convivência em condomínio. Na mesma linha, o art. 19 da Lei 4.591/64 preconiza que cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos.
IV. Da leitura da convenção condominial, a cláusula 41a, alínea “j”, preconiza que é vedado “possuir e manter no Edifício animas domésticos ou não, quaisquer que sejam a espécie e raça ou porte.” (ID 39713311 - pág. 6/7). A despeito da previsão condominial as restrições de direitos individuais dos condôminos devem estar em harmonia com o ordenamento jurídico.
V. A convenção de condomínio ao estabelecer direitos e deveres recíprocos aos coproprietários deve atentar aos limites legais e alinhar os direitos/deveres de vizinhança aos individuais a fim de não exorbitar a sua esfera de atuação, sob pena de configurar abusividade.
VI. Assim, na espécie, se mostra desarrazoada a proibição genérica de criação de animais de quaisquer espécies na convenção de condomínio, pois a autora cria um cachorro de pequeno porte em sua unidade e não restou comprovado pelo recorrido que o animal apresenta comportamento perturbador à vizinhança ou violação do sossego ou segurança dos moradores. Nesse sentido é assente na jurisprudência: (Acórdão 1424784, 07183775320218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022.) (Acórdão 1303175, 07013577720208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020.) (Acórdão 1165312, 07032272520188070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no PJe: 25/4/2019.) (STJ. 3a Turma. REsp 1.783.076-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019).
VII. Com efeito, deve ser reconhecida a nulidade da multa relativa à violação da cláusula 41a, “j”, da Convenção do recorrido pelas razões acima. Contudo, quanto ao pedido de ressarcimento, este deve ser julgado improcedente, pois não há comprovação de pagamento nos autos das referidas multas, ônus que cabia à recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar nula a multa aplicada à autora por violação da alínea “j” da cláusula 41a da Convenção do condominial do recorrido. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.